Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603375-38.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
27/02/2023
Número: 0603375-38.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 16/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA
- CIDADANIA
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA
DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43531141
26/02/2023
22:50
Acórdão
Acórdão

Num. 43531141 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/02/2023 22:50:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022622503057000000042494812
Número do documento: 23022622503057000000042494812
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/02/2023 12:06:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.800
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603375-
38.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
EMBARGANTE: BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
OMISSÃO.
INEXISTENTE.
NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO ACOLHIMENTO.
1 - Os embargos de declaração não se prestam a submeter o feito a novo julgamento, possuindo por escopo a
correção de vícios na decisão embargada. In casu, considerando que a prestação de contas retificadora foi
considerada pela unidade técnica para emissão de parecer conclusivo e pela Corte Eleitoral para fins de
julgamento das contas não há que se falar em omissão diante da conclusão que de encontro à pretensão da
parte interessada.
2 - Não configura vício apreciável em embargos de declaração a alegação de defeito na habilitação de
patrono nos autos. No caso, não se configura qualquer irregularidade processual uma vez que apresentada a
procuração, procedeu-se a revisão da autuação para inclusão de advogado e houve a intimação e
manifestação do prestador em todas as oportunidades previstas pela legislação, não se verificando qualquer
prejuízo processual.
3 - Não se configuram como documentos novos aqueles que, ainda que datados posteriormente, se referem a
fatos ocorridos no curso da campanha eleitoral e que poderiam ter sido colacionados à prestação de contas
final ou retificadora tempestivamente.
4 - Não configura omissão a alegação de que o acórdão não está em consonância com a jurisprudência do
TSE, mormente quando na decisão vergastada houve pronunciamento expresso acerca da posição
jurisprudencial e a posterior ocorrência de overrruling.

Num. 43531141 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/02/2023 22:50:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022622503057000000042494812
Número do documento: 23022622503057000000042494812
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/02/2023 12:06:22
5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/02/2023
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 43498730) opostos por BEN HUR CUSTODIO DE
OLIVEIRA em face do acórdão nº 61.721, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas
de campanha com determinação de restituição ao Tesouro Nacional.
Alega o embargante que haveria omissão no acórdão ao não considerar a apresentação
tempestiva de retificadora; em razão de as publicações terem sido realizadas em nome do Dr.
Eduardo Figueiredo; que os documentos juntados com a petição de id. 43488192 se amolda à
definição de documento novo e em relação a entendimento do TSE.
Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
embargos.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na sessão do dia
16/12/2022 (id. 43496543) e as razões foram protocoladas em 19/12/2022 (id. 43498730).
Considerando que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, os embargos comportam
conhecimento.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de

Num. 43531141 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/02/2023 22:50:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022622503057000000042494812
Número do documento: 23022622503057000000042494812
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/02/2023 12:06:22
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
I - No caso posto a julgamento, o embargante aponta a existência de omissões no acórdão
embargado. Afirma que "houve a apresentação tempestiva da retificadora contábil à Justiça
Eleitoral, oportunidade na qual todas as inconsistências passíveis de correção foram devidamente
adimplidas [...]" e que "não existe irregularidade significativamente gravosa capaz de macular o
conjunto contábil geral das concas [sic] apresentadas".
A narrativa do embargante não aponta efetivamente uma omissão, senão a busca pela
submissão da causa a nova apreciação em procedimento não destinado a tal fim.
Com efeito, o Acórdão expressamente aponta que houve a apresentação de prestação de contas
retificadora, a qual foi considerada para que a unidade técnica proferisse parecer técnico
conclusivo, o qual foi tomado por base de análise por ocasião do julgamento das contas. Ocorre
que, mesmo com a apresentação da retificadora, remanesceram irregularidades suficientemente
gravosas que levaram esta Corte Eleitoral a concluir pela desaprovação das contas.
Assim, ausente omissão, impõe-se a rejeição dos embargos.
II - Continua o embargante afirmando que "a despeito do pedido expresso na petição de ID
43482110 para que todos os procuradores listados na procuração de ID 43311633 fossem
devidamente habilitados na presente PCE, note-se que publicações persistem em constar tão
somente o nome do Dr. Eduardo Figueiredo, o que, por sua vez, dificulta enormemente o controle
interno de prazos, além de dar azo para possível arguição de nulidade processual".
A alegação não veicula qualquer vício no acórdão embargado, motivo pelo qual sequer deveria
ser conhecido.
Não obstante, denota-se que na petição de Id. 43482110 o embargante requereu expressamente
que "todos os procuradores listados na procuração de ID 43311633 sejam devidamente
habilitados na presente PCE".
Ocorre que, conforme certificado pela Seção de Autuação e Distribuição, tal providência foi
adotada em 04/11/2022 (id. 43372186) em razão da inclusão da procuração apresentada
juntamente com a prestação de contas final em 02/11/2022 (id. 43311634).
Entretanto, ainda que assim não o fosse, é certo que o patrono nomeado pelo então prestador, dr.
Eduardo Figueiredo, foi devidamente intimado de todos os atos processuais, manifestando-se em
conformidade com as oportunidades legalmente previstas, portanto, sem qualquer prejuízo ao
embargante.
Ademais, compulsando os dados da autuação do processo, verifica-se que o dr. Luis Henrique

Num. 43531141 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/02/2023 22:50:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022622503057000000042494812
Número do documento: 23022622503057000000042494812
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/02/2023 12:06:22
Braga Madalena consta como advogado do interessado em consonância com o pedido de
habilitação proposto pelo prestador.
III - Sob outro aspecto, o embargante enuncia que haveria omissão no Acórdão em relação ao
fato de que "documentos juntados com a petição de ID 43488192 se amoldam à hipótese do art.
435, parágrafo único, do Código de Processo Civil uma vez que foram exarados em data posterior
a prestação de contas parcial e da retificadora apresentadas à Justiça Eleitoral".
Novamente, não comporta trânsito o argumento. Conforme se extrai do Acórdão, os referidos
documentos, juntados pelo requerente após o parecer conclusivo e o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, foram analisados sob o aspecto da possibilidade de seu conhecimento
concluindo-se negativamente de acordo com os seguintes fundamentos:
Antes de adentrar à análise de mérito, cumpre analisar a possibilidade de conhecimento da
manifestação e dos documentos anexados após o parecer conclusivo e o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral.
No ponto, o art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/19 dispõe que "emitido parecer técnico
conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha
dado oportunidade específica de manifestação à prestadora ou ao prestador de contas, a Justiça
Eleitoral intimá-la(o)-á para, querendo, manifestar- se no prazo de 3 (três) dias contados da
intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à
irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo
único do art. 435 do CPC."
Portanto, a juntada de documentos após o parecer conclusivo é possível quando a unidade
técnica apontar irregularidades ou impropriedades sobre as quais não se tenha oportunizado a
manifestação do prestador ou quando se tratar de documentos novos.
No caso dos autos, verifica-se que o interessado foi regularmente intimado do relatório de
diligências, tendo inclusive apresentado prestação de contas retificadora e manifestação.
Ademais, no parecer conclusivo, não foram apontadas novas inconsistências sobre as quais não
se tenha dado oportunidade específica de manifestação. É certo, outrossim, que os documentos
colacionados não se enquadram na definição do art. 435 do Código Civil.
Por tais motivos, a última manifestação e documentos do prestador não se enquadram na
hipótese versada no mencionado art. 72 da Resolução específica.
Nessas hipóteses, a única exceção que tem sido admitida pela Justiça Eleitoral refere-se ao
acolhimento de documentos apresentados fora das hipóteses legais para o fim de afastar a
determinação de recolhimento ou devolução de valores ao Tesouro Nacional, motivo pelo qual
os documentos acostados pelo prestador serão considerados exclusivamente para analisar a
possibilidade de alcançarem o escopo mencionado.
Não obstante, para que não pairem dúvidas acerca da ausência de enquadramento dos
mencionados documentos na definição do art. 435 do CPC, agrega-se fundamentação.

Num. 43531141 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/02/2023 22:50:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022622503057000000042494812
Número do documento: 23022622503057000000042494812
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/02/2023 12:06:22
O referido dispositivo legal dispõe acerca da possibilidade de juntada tardia de documentos e a
definição do que se consideram documentos novos:
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que
foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição
inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis
após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-
los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo
com o art. 5º .
Em síntese, de acordo com o caput, os documentos tardios poderão ser juntados quando
objetivem fazer prova de fatos ocorridos após a inicial. E o parágrafo único admite a juntada de
documentos formados após a inicial ou que se tornem conhecidos, acessíveis ou disponíveis
subsequentemente.
No caso em apreço, todos os documentos anexados ao id. 43488192, com exceção de dois,
foram formados em meados de setembro e início de outubro, portanto, no curso da campanha
eleitoral e antes do final do prazo para apresentação das contas finais e deveriam, assim, ter sido
apresentados naquela ocasião.
Com relação aos dois documentos remanescentes, embora sejam datados de dezembro de 2022,
não se subsumem à definição legal de novidade.
A declaração do posto cristal afirma que a nota fiscal nº 4593 foi cancelada no mesmo dia da
emissão, portanto, se refere a fato ocorrido ainda durante a campanha, motivo pelo qual a
demonstração de tais operações deveriam ter sido efetivadas quando da apresentação de
prestação de contas final ou, no máximo, na retificadora.
No mesmo sentido, a declaração do Jornal O Repórter embora datada de 07/12/2022 afirma fato
ocorrido anteriormente, qual seja, a suposta emissão equivocada de nota fiscal, portanto, deveria
ter sido comprovada oportunamente.
Tais conclusões estão em consonância com o disposto nos §§ 5º e 6º do art. 92 da Resolução
TSE nº 23.607/19.
Art. 92 [...]
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular informação como
válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, apresentado por ocasião do cumprimento de
diligências determinadas nos autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica
à Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta infração fiscal, bem
como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a prestadora ou o
prestador deverá apresentar a comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos
firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor.

Num. 43531141 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/02/2023 22:50:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022622503057000000042494812
Número do documento: 23022622503057000000042494812
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/02/2023 12:06:22
Assim, nenhum dos documentos juntados tardiamente pelo prestador podem ser considerados
documentos novos para os fins do art. 435 do CPC, motivo pelo qual permanece hígida a
conclusão por seu não conhecimento para fins de análise das contas.
IV - Por fim, o embargante alega a ocorrência de "omissão em relação ao entendimento do TSE
em relação a existência de divergências entre as prestações de contas parcial e final, bem como
a realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época".
Trata-se de mais um ponto em que não está presente a alegada omissão. Com efeito, a
fundamentação do Acórdão frisou a existência de uma posição adotada pela Corte Superior no
tocante à omissão de gastos na parcial até 2018 e a clara guinada de entendimento a ser adotada
para os pleitos subsequentes, inclusive com a reprodução de julgados recentes sendo
emblemática a conclusão anunciada pelo Min. Sérgio Silveira Banhos no julgamento do REspEl
nº 060071541 no sentido de que "tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao
pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de
informações em prestações de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para
ensejar, por si só, a desaprovação das contas".
Para esclarecimento, reproduz-se o trecho do Acórdão em que a matéria foi apreciada:
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser
relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata
justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:
(...)

Num. 43531141 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/02/2023 22:50:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022622503057000000042494812
Número do documento: 23022622503057000000042494812
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/02/2023 12:06:22
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios
financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas
parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020,
tal irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020,
na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações em
prestações de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE
15/06/2022, não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de
contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva
dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado
no original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a
irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu
impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou
pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na
prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.
No caso concreto, considerando que o prestador omitiu gastos efetuados de sua prestação de
contas parcial no total de R$ 31.490,00, resta configurada a irregularidade grave, violando bem
jurídico relativo à transparência do financiamento eleitoral que permite que os eleitores –
principais destinatários dessa informação – possam votar cientes da movimentação financeira de
partidos e candidatos, tendo ainda a função de viabilizar a fiscalização concomitante, isto é,
antes da eleição, pela Justiça Eleitoral.
Ocorre que, com base nos valores apurados, evidencia-se que a omissão de despesas na
parcial, possui valor absoluto que não pode ser considerado diminuto (R$ 31.490,00) e impacta
elevado percentual das despesas contratadas - 20,23 %, devendo seu impacto ser avaliado no
contexto das falhas apuradas.
Portanto, inexistindo omissão no acórdão e não se prestando os embargos de declaração para
submeter o caso a novo julgamento, sua rejeição é de rigor.

Num. 43531141 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/02/2023 22:50:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022622503057000000042494812
Número do documento: 23022622503057000000042494812
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/02/2023 12:06:22
CONCLUSÃO
Diante do exposto voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração, no mérito,
REJEITÁ-LOS e, de ofício, agregar fundamentação nos termos expostos.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL (1327) Nº 0603375-
38.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
EMBARGANTE (s): ELEICAO 2022 BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL,
BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA - Advogados dos EMBARGANTES: LUIS HENRIQUE BRAGA
MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 23.02.2023.